Tribunal: CARF
Processo: 19515.720860/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720860/2018-29
ACÓRDÃO
1201-007.032 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BABY RENOVAÇÃO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
É insubsistente o lançamento decorrente de exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL que foi cancelada no julgamento proferido em outro
processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.032 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720860/2018-29
2
RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata-se de recurso voluntário interposto por BABY RENOVAÇÃO EIRELI contra
Acórdão no 02-91.771, exarado pela 4a Turma da DRJ/BHE, às fls. 387/404, que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada diante de autos de infração de IRPJ e reflexos, referentes ao
ano-calendário de 2013, no montante de R$ 452.127,98, lavrados no âmbito da Defis/SP.
Consoante Termo de Constatação, às fls. 184/194, as questões fáticas verificadas
pela fiscalização são as mesmas que ensejaram a representação fiscal para fins de exclusão da
empresa no regime do SIMPLES NACIONAL, a partir de 11/05/2012, consubstanciada no processo
no 19515.720484/2018-72 (ao qual o presente processo foi apensado consoante determinação da
Portaria RFB no 1668/2016).
No que toca aos lançamentos de ofício combatidos, conforme descrito nos Autos de
Infração de IRPJ e reflexos, às fls. 117/180, e Termo de Constatação, às fls. 184/194, denota-se que
decorreram de arbitramento do lucro, em razão da falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal. Os montantes devidos foram calculados a partir dos seguintes
valores: a) receita omitida referente a depósitos bancários de origem não comprovada; e b)
receita bruta de prestação de serviços em geral. A partir dessas mesmas bases de cálculo, foram
determinadas as quantias devidas dos demais tributos.
Foram ainda atribuídas responsabilidades solidárias pelo crédito tributário
constituído às seguintes pessoas físicas e jurídicas: SUELI MARIA BRAVI CONTE, CPF 472.496.258-
53; BRAVICONTE HOLDING FAMILIAR E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 23.521.715/0001-95; MARCOS
EDUARDO
BRAVI
CONTE,
CPF
180.035.148-86;
COLEGIO
RENOVACAO
LTDA,
CNPJ
46.361.663/0001-32; e EZIO CONTE, CPF 211.297.118-20.
Em 27 de dezembro de 2018, a Recorrente e os responsabilizados, em uma mesma
peça, acostada às fls. 347/352, impugnaram os lançamentos, da qual merece destaque:
a) Pugnam pela decadência do direito de constituir os créditos tributários exigidos
para todos os fatos geradores ocorridos antes de 29.11.2013, em face de sua
ciência ter ocorrido em 29.11.2018 e diante do que dispõem o artigo 150, § 4o ,
do CTN e a Súmula 622 do STJ;
b) Destacam que as exigências decorrem de exclusão do Simples Nacional tratada
no processo administrativo no 19515.720484/2018-72, que foi devidamente
impugnado, defendendo que “enquanto não houver decisão final administrativa
sobre o ato de exclusão do SIMPLES, impossível a constituição do crédito
tributário, calculado como se a impugnante não estivesse na sistemática de
apuração do SIMPLES”. Assinalam que nenhum lançamento houve naquele
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.032 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720860/2018-29
3
processo administrativo. Alegam que o lançamento de ofício com o intuito de
prevenir a decadência, não mencionado nos Autos de Infração, torna descabida
a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, por força do artigo 63 da Lei
no 9.430, de 1996. Pregam então que: Não se tratando, pois, de lançamento
para prevenir a decadência, é de rigor decretar sua nulidade, em razão da
suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de ato
administrativo de exclusão do SIMPLES, devidamente impugnado na esfera
administrativa;
c) Apresentam em seguida as razões pelas quais entendem indevida a exclusão do
Simples Nacional. Afirmam que as suposições da fiscalização beiram a má-fé;
que, do simples cotejo entre os objetos sociais das empresas, constata-se que
não há sobreposição de atividades; que o instituto do mandato não foi banido
do ordenamento jurídico;
d) Sustentam ser ônus da fiscalização demonstrar o interesse comum (CTN, art.
124, I), no caso de devedores solidários, ou o excesso de poderes ou infração a
lei ou contrato social no caso dos responsáveis tributários (CTN, art. 135),
aduzindo que: Para justificar a inclusão dos demais impugnantes na condição de
solidários e responsáveis, a Fiscalização limitou-se a literalmente transcrever as
hipóteses previstas em abstrato nos artigos 124 e 135 do CTN, sem indicar
qualquer ato ou fato que pudesse se subsumir àquelas normas;
e) Contestam a imputação das condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, e referidas no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, por serem
personalíssimas e exigirem dolo específico, invocando a Súmula CARF no 14,
segundo a qual a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo; e
f) Por fim, consideram que, na hipótese de admitido o lançamento para prevenir a
decadência, não é aplicável a multa de ofício por disposição do artigo 63 da Lei
no 9.430, de 1996, e que, ainda que se entenda cabível, os percentuais acima de
20% têm sido afastados pelo STF, por denotar natureza confiscatória.

Da Decisão Recorrida
Depois de apreciar o Auto de Infração, o Termo de Constatação e as Impugnações
apresentadas pela contribuinte e responsáveis tributários, a 4a Turma da DRJ/BHE exarou, então,
Acórdão no 02-91.771, em 27/03/2019, às fls. 387/404, mantendo na integra a autuação e a
responsabilidade solidária do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA. Afastou, entretanto, as
responsabilidades das demais pessoas. A ementa assim figurou:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.032 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720860/2018-29
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, o decurso do prazo
decadencial para os tributos sujeitos a lançamento por homologação iniciase no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Presentes os elementos que caracterizam a ocorrência do fato gerador não pode
a autoridade administrativa deixar de constituir o crédito tributário, ainda que a
exclusão do Simples Nacional esteja pendente de decisão administrativa
definitiva.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
É necessário comprovar-se a participação comissiva ou omissiva, além de
consciente, na configuração do ato ilícito de que resulte prejuízo ao Fisco.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA QUALIFICADA.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro
de 1964, a multa de ofício será aplicada no percentual de 150%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVAS.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Tomaram ciência da sobredita decisão: a recorrente em 24/04/2019, consoante
Aviso de Recebimento – AR, às fls. 430; e o responsável solidário COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA, em
03/05/2019, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, às fls. 429.
Indignados, em 07/05/2019, a Interessada e o apontado responsável solidário, em
peça única, apresentaram recurso voluntário, às fls. 438/453, onde, essencialmente, repetem suas
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.032 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720860/2018-29
5
alegações contra a exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL deduzidas no processo no
19515.720484/2018-72. Afora isso, fizeram considerações acerca: da decadência de alguns
períodos lançados; da inaplicabilidade da multa de ofício por entender que os tributos estariam
com a exigibilidade suspensa enquanto não julgada definitivamente a exclusão do SIMPLES e,
portanto o lançamento foi efetivado com o intuito único de prevenir a decadência; pelo
afastamento da responsabilidade atribuída ao COLÉGIO RENOVAÇÃO, arguindo inexistência de
sonegação, fraude ou conluio; e pela natureza confiscatória da multa aplicada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DOS PROCESSOS PRINCIPAL E DECORRENTES

A priori, importar ressalvar que essa Turma Julgadora julgou juntamente com o
recurso voluntário relativo ao processo administrativo fiscal - PAF principal (19515.720484/2018-
72) - exclusão do SIMPLES NACIONAL – os decorrentes da exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL cujos números são: 19515.720860/2018-29 (estes autos) e 19515.720861/2018-73
(contribuições sociais previdenciárias).

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DO MÉRITO

Dos Lançamentos de Ofício

Conforme citado no relatório e no voto, estes autos foram apensados ao processo
administrativo fiscal no 19515.720484/2018-72, que tratou da exclusão da recorrente da
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.032 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720860/2018-29
6
sistemática do SIMPLES NACIONAL, em estrito cumprimento ao determinado no art. 3o, II, e § 1o,
“b”, da Portaria RFB no 1668/20161.
Quer dizer, os lançamentos de crédito tributário do presente processo, referentes
ao ano-calendário subsequente, são efetivamente decorrentes da exclusão do SIMPLES NACIONAL
discutida no mencionado processo.
Inobstante, de acordo com o voto proferido no julgamento daquele processo (que
foi pautado para esta mesma sessão), entendo que o ato de exclusão padeceu de mácula material
insuperável ao enquadrar o caso na hipótese de empresa constituída por interpostas pessoas.
Nessa linha, recomendei o cancelamento daquele ato.
Por consequência, tendo em conta que os autos de infração lavrados no presente
processo são decorrentes daquela exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, em outras palavras,
o regime de tributação considerado para os lançamentos de ofício em questão - lucro arbitrado -
só permaneceria se fosse confirmada a exclusão. Por conseguinte, há que se dar guarida à
pretensão recursal.
Por decorrência lógica, é desnecessário o enfrentamento das demais alegações
contrárias aos demais aspectos da autuação.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para considerar insubsistentes os lançamentos efetuados.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

1 Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no
Simples Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento simplificada; e de
possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa exclusão do sujeito passivo em anos-calendário
subsequentes que sejam constituídos contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa;
(...)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
(...)
b) o de exclusão do Simples Nacional, no caso do inciso II;

Fl. 466
DF CARF MF
Original